Tribunal: TJES
Processo: 5022533-92.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Latrocínio
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022533-92.2025.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: IVANILSON DOS SANTOS INACIO
REQUERIDO: JUIZ DA VARA ÚNICA DE JOÃO NEIVA-ES
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
E
MENTA
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM REVISÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E REFORMATIO IN PEJUS. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JULGADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos por Ivanilson dos Santos Inácio contra acórdão deste Colegiado que negou provimento a agravo regimental, mantendo o não conhecimento de revisão criminal devido à ausência dos pressupostos do artigo 621 do Código de Processo Penal. O embargante alega omissão quanto à tese de ineditismo da matéria (violação ao artigo 155 do CPP), contradição na análise das provas e configuração de
reformatio in pejus
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 3 questões em discussão: (i) saber se há omissão no acórdão embargado a respeito do caráter inédito da tese de violação ao artigo 155 do Código de Processo Penal; (ii) saber se o julgado incorreu em contradição e em
reformatio in pejus
ao analisar o acervo probatório da condenação; e (iii) determinar se a via dos aclaratórios comporta o reexame do mérito probatório e de matérias preclusas.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do artigo 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no provimento judicial, não se prestando para a rediscussão de matérias decididas. 4. O acórdão embargado enfrentou de modo expresso e fundamentado as teses defensivas, consignando que a discussão sobre a suficiência das provas e a ofensa ao artigo 155 do Código de Processo Penal já fora objeto de análise em revisão criminal anterior, caracterizando reiteração de pedido proibida pelo artigo 622, parágrafo único, do estatuto processual penal. 5. Inexiste vício de contradição ou ofensa ao princípio da
non reformatio in pejus
, pois o órgão julgador limitou-se a examinar os pressupostos de admissibilidade da ação revisional, mantendo o seu não conhecimento sem agravar a situação jurídica do requerente ou exasperar a pena cominada. 6. A pretensão de desconstituir o acervo probatório do édito condenatório sob o pretexto de alegados vícios forma inconformismo com o resultado do julgamento e exige revolvimento do material fático, o que é incompatível com a via estreita dos embargos de declaração e com a natureza da revisão criminal, que não funciona como terceira instância revisora.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados para manter integralmente o acórdão impugnado.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração na esfera processual penal exigem a presença de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, sendo vedada a sua utilização para rediscussão de matéria de mérito ou preclusa.

O não conhecimento de revisão criminal decorrente da ausência de pressupostos legais e que mantém intacta a condenação anterior não configura
reformatio in pejus
.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPP, art. 619 CPP, art. 621 CPP, art. 622, parágrafo único CPP, art. 155

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WILLIAN SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5022533-92.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: IVANILSON DOS SANTOS INACIO

REQUERIDO: JUIZ DA VARA ÚNICA DE JOÃO NEIVA-ES

Advogado do(a) REQUERENTE: IZABELLA GEORGIA NUNES BARBOSA - ES40729

ÓRGÃO JULGADOR: Reunidas - 1º Grupo Criminal

VO
TO

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos por
Ivanilson dos Santos Inácio
contra acórdão proferido por este Colegiado, que negou provimento ao agravo regimental interposto na revisão criminal, mantendo o não conhecimento da ação revisional ante a ausência dos pressupostos de admissibilidade inscritos no artigo 621 do Código de Processo Penal.

Sustenta embargante, em síntese, ocorrência de omissão no julgado ao consignar que a revisão criminal configuraria mera reiteração de teses apreciadas. Defende ineditismo da matéria deduzida, especialmente no tocante à alegada violação ao artigo 155 do Código de Processo Penal.

Argui, ademais, existência de contradição e configuração de
reformatio in pejus
. Afirma que julgado reportou equivocadamente acervo probatório robusto calcado em depoimentos de policiais e de vítimas sobreviventes, quando, em sua perspectiva, nenhuma das vítimas ou testemunhas teria imputado conduta delitiva ao requerente. Alega que édito condenatório respaldou-se exclusivamente em declarações inquisitoriais de corréus retratadas em juízo e na inversão do ônus da prova decorrente da não comprovação de permanência em cidade diversa ao tempo do crime de latrocínio.

O recurso não merece acolhida.

Consoante disciplina o artigo 619 do Código de Processo Penal, embargos de declaração destinam-se a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão em provimentos judiciais. Não se prestam, por conseguinte, à rediscussão de matéria devidamente decidida ou ao mero reexame de fundamentos que motivaram convencimento do órgão julgador.

Da análise detida do acórdão embargado, constata-se que Colegiado enfrentou de forma expressa, suficiente e motivada teses suscitadas pela defesa. Restou consignado que questão relativa à insuficiência probatória e à suposta violação ao artigo 155 do Estatuto Processual Penal já fora objeto de minuciosa apreciação em sede revisional anterior. Constatou-se que pretensão defensiva limitou-se a conferir nova roupagem argumentativa a matérias preclusas, esbarrando no óbice do artigo 622, parágrafo único, do Código de Processo Penal, que veda rediscussão sem apresentação de provas novas.

Inexiste contradição ou
reformatio in pejus
na fundamentação do julgado. O acórdão limitou-se a verificar preenchimento dos requisitos de admissibilidade da ação autônoma de impugnação, mantendo o não conhecimento da revisão criminal sem agravar situação jurídica do requerente, sem exasperar pena cominada ou inovar em prejuízo do embargante.

Argumentação voltada a desconstituição do acervo probatório robusto — sob pretexto de que condenação amparou-se em elementos informativos retratados — exige profundo revolvimento fático-probatório. Tal providência revela-se manifestamente incompatível com estreita via dos aclaratórios e com natureza excepcional da revisão criminal, a qual não funciona como sucedâneo recursal ou terceira instância revisora.

A jurisprudência sedimentada pelas Cortes Superiores e por este Tribunal de Justiça reitera que julgadores não estão obrigados a responder pontualmente todas as alegações deduzidas pelas partes, bastando que exponham fundamentos suficientes a amparar conclusão adotada. A desconformidade do embargante com valoração jurídica realizada traduz mero inconformismo, insuscetível de acolhimento em sede de embargos de declaração ante ausência de vícios intrínsecos no julgado.

Ante exposto, em harmonia com parecer da douta Procuradoria de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
aos embargos de declaração, mantendo integralmente o acórdão impugnado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente Relator para conhecer e negar provimento aos embargos de declaração.
Acompanho o voto do E. Relator para negar provimento o Recurso.

É como voto.
Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.